Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702372-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: VIANA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, ANEZIA MARIA GIBAILE VIANA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por VIANA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA e ANEZIA MARIA GIBAILE VIANA contra BRADESCO SAUDE S/A objetivando a condenação da ré à cobertura de procedimentos e exames médicos e ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por perda do objeto, no que diz respeito ao pedido de afastamento da multa, uma vez que a tutela provisória foi revogada pela sentença. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025 14:12:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador